Tribunal: TJSP
Processo: 1011875-80.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AGIPLAN – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011875-80.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLEUZA MARIA
PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011875-80.2019.8.26.0196 -Voto no 30627
2
Apelação Cível no 1011875-80.2019.8.26.0196
Apelante: Cleusa Maria Pires (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Agiplan S/A
Juiz: Humberto Rocha
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Voto 30627

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO

AGIPLAN

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros remuneratórios
Contratos que preveem
percentuais muito superiores às médias de mercado
divulgadas pelo BACEN
Abusividade dos juros
verificada Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
111/118) que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário1 ajuizada por Cleusa Maria Pires em face de Banco
Agiplan S/A.
A autora foi condenada ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 respeitada a gratuidade de justiça concedida.
A autora apelou. Em seu recurso requer
o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios e a
devolução dos valores pagos a maior.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com a ré o contrato de
1 Valor da causa: 74,89 em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
02.12.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011875-80.2019.8.26.0196 -Voto no 30627
3
crédito pessoal n. 1059553, em 18.07.2016, no valor de R$ 488,03
para pagamento em 01.09.2016, por meio de uma parcela no importe
de R$ 601,86 com juros de 15 % ao mês e CET de 481,85 % ao ano
conforme se infere a fls. 10/13.
Já é pacífico que a Lei da Usura não se
aplica às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula
596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional”.
Porém, verificada a abusividade da taxa
de juros contratada, é possível a correção para a taxa média de
mercado, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE
JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011875-80.2019.8.26.0196 -Voto no 30627
4
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média
de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição
da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010).
Assim, é de rigor a revisão do contrato
para que seja aplicada a taxa média divulgada pelo BACEN à época,
em substituição da taxa contratada, devido à abusividade verificada.
A restituição do valor pago a maior pela
autora, correspondente à diferença entre a taxa de juros cobrada e a
taxa média, será simples, porque a sua cobrança era prevista em
contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011875-80.2019.8.26.0196 -Voto no 30627
5
como resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de
má-fé da ré.
Nesse sentido, as seguintes decisões do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O pagamento resultante de cláusula contratual mais
tarde declarada nula em sede judicial deve ser
devolvido de modo simples, e não em dobro; age no
exercício regular de direito quem recebe a prestação
prevista em contrato.”
(STJ
-
EREsp
328.338/MG,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, J. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427).
“É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto
de discussão judicial.”
(STJ - REsp 756.973/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, J.
27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 185).
Sobre os valores que serão restituídos
pela ré à autora incidirão correção monetária pela Tabela Prática do
TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso para alterar os juros remuneratórios do contrato, nos termos
acima descritos, invertendo-se o ônus da sucumbência.
MARINO NETO
Relator